Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-71.2024.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029093-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Urgência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO ROSA - CPF: 086.202.101-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública em favor de João Antônio Rosa contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1055996-43.2024.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência para a realização de procedimento de ressecção endoscópica de próstata e continuidade do tratamento médico necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há urgência apta a justificar a antecipação da tutela para a realização do procedimento cirúrgico requerido pelo agravante, fora da ordem regular de prioridade do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma a necessidade da cirurgia, porém indica que o procedimento não configura caso de urgência ou emergência, não havendo risco de vida imediato.

O ordenamento jurídico do SUS estabelece critérios técnicos e administrativos para a realização de cirurgias eletivas, garantindo o acesso igualitário aos serviços de saúde, sendo necessária a comprovação robusta de urgência para justificar a antecipação da fila de espera.

A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de risco iminente à vida impede a concessão da tutela de urgência para a realização de procedimentos eletivos.

Diante da ausência de elementos que demonstrem a urgência excepcional do caso concreto, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A antecipação da tutela para a realização de procedimento cirúrgico eletivo depende da comprovação de urgência ou risco iminente à saúde do paciente.

A ordem de prioridade do SUS para cirurgias eletivas deve ser respeitada, salvo demonstração inequívoca da necessidade
de intervenção imediata.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por pela Defensoria Pública em favor de
JOÃO ANTÔNIO ROSA
, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer n. 1055996-43.2024.8.11.0001movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que
indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial
para a
realização procedimento de saúde
de
ressecção endoscopia de próstata, assim como a continuidade do tratamento
necessário para o caso
.

Indeferida a medida liminar antecipatória em sede recursal na movimentação nº
246579170
.

Contraminuta
s apresentadas na
s
movimentaç
ões
nºs

248862179
e
250190669
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

É inquestionável a patologia identificada pela rede de saúde no paciente agravante, posto que o laudo realizado pelo NAT anexado aos autos no primeiro grau trouxe à certeza doença bem como à necessidade de cirurgia para tratamento
específico
.

Ocorre, entretanto, que
a
medida que se impõe como solução ao problema de saúde do agravante, pessoa idosa com aproximadamente 76 anos de idade, em que pese à necessidade da intervenção médica, não se enquadra, conforme especialidade técnica emitida pelo NAT, dentro das possibilidades de intervenção imediata.

A rigor, por não se tratar de situação de risco de vida imediato, muito menos urgência, não há nada nos autos que contrarie
m
tal posição médica capaz de tornar a situação do agravante como predileta aos demais pacientes que se encontram na espera, seletiva, de atendimento cirúrgico pelo sistema único de saúde.

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO ELETIVO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista tratar-se de procedimento eletivo e ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

(TJMT - N.U 1003783-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021)
.

Portanto, diante de tais considerações, conclui-se que
a ordem do SUS para a realização de cirurgias eletivas é baseada em critérios técnicos e administrativos,
justamente
para garantir o acesso igualitário aos serviços de saúde, ordem esta que
, a rigor,
somente pode ser alterada diante de demonstração robusta e inequívoca da urgência e da prioridade absoluta da intervenção
, o que, a propósito, não se apresenta ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto po
r

JOÃO ANTÔNIO ROSA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a
decisão
inalterada.

Com o julgamento por inteiro do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno id
nº
251749698
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025